Tribunal: TJMT
Processo: 1028452-49.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028452-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), I. T. B. ZAMIN & CIA LTDA - CNPJ: 10.669.278/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA. CREDOR TITULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO LEGAL DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES (STAY PERIOD). ENCERRAMENTO DO PRAZO MÁXIMO LEGAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. NECESSIDADE DE RETOMADA DA BUSCA E APREENSÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1023064-93.2024.8.11.0003, que indeferiu o prosseguimento da ação fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de que o bem seria essencial às atividades da empresa devedora, I. T. B. Zamin & Cia Ltda., atualmente em recuperação judicial.

O Agravante sustenta o escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 e requer o reconhecimento do direito de retomada do bem alienado fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, encerrado o
stay period
legal, é legítimo o prosseguimento da ação de busca e apreensão por credor fiduciário, ainda que o bem seja considerado essencial pela recuperanda; e (ii) estabelecer se a manutenção da suspensão da demanda, mesmo após o fim do prazo legal, configura violação ao direito de propriedade do credor titular de garantia fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05 afasta os efeitos da recuperação judicial em relação aos créditos garantidos por alienação fiduciária, ressalvada a eficácia do
stay period
, sendo que após o esse período o credor pode prosseguir com medidas executivas.

4.

A essencialidade do bem à atividade empresarial, ainda que reconhecida, não autoriza a prorrogação indefinida da blindagem legal, sob pena de violação aos direitos do credor fiduciário e desequilíbrio do processo recuperacional.

5.

O encerramento do período de blindagem restabelece, em regra, a eficácia plena do direito de propriedade do credor fiduciário, autorizando a retomada do bem independentemente da anuência do juízo recuperacional.

6.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que, findo o prazo máximo do
stay period
, a competência do juízo da recuperação judicial para obstar medidas constritivas é limitada, cabendo ao juízo da ação de busca e apreensão decidir sobre a continuidade do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para permitir o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Tese de julgamento
:

1.

O credor titular de garantia fiduciária pode retomar o bem alienado fiduciariamente após o encerramento do prazo legal de suspensão das execuções previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05.

2.

A competência do juízo da recuperação judicial para impedir atos constritivos, em regra, limita-se à vigência do
stay period
, sendo ilegítima sua extensão após o término do prazo legal.

3.

A manutenção indefinida da suspensão de ações individuais após o fim da blindagem viola o direito de propriedade do credor fiduciário e compromete o equilíbrio entre a preservação da empresa e os direitos dos credores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da decisão interlocutória proferida pelo 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1023064-93.2024.8.11.0003 ajuizada pelo Agravante em desfavor de
I. T. B. ZAMIN & CIA LTDA.

A decisão agravada indeferiu o pedido do agravante de prosseguimento da ação de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária, mantendo a suspensão da demanda em razão da recuperação judicial da devedora e da alegada essencialidade do bem.

O Agravante afirma que, o prazo do
stay period
(360 dias) previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005 já se encerrou em 27/12/2024, não havendo fundamento legal para manutenção da suspensão.

Alega que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005).

Sustenta que a manutenção da decisão viola o direito de propriedade fiduciária do credor e afronta a legislação e a jurisprudência do TJMT, bem como afirma que estão presentes os requisitos do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, pois a demora pode facilitar a ocultação do bem.

Assim, requer o recebimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão da tutela recursal antecipada, para autorizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

No mérito o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, determinando o prosseguimento da ação de origem com a efetivação da medida liminar de apreensão do bem.

O pedido liminar foi deferido (id. 309553372).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 315894885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão e da retomada da medida liminar outrora deferida, após o escoamento do período de blindagem legal previsto no artigo 6º, § 4º da Lei n. 11.101/05, em razão de se tratar de crédito garantido por alienação fiduciária.

Compulsando os autos de origem, observa-se que a decisão agravada assim consignou:

(...). Considerando a decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça no Agravo Regimental Cível nº 1029556-13.2024.8.11.0000 (Id. 180653939), que deferiu a liminar recursal para
deferir o efeito suspensivo reivindicado para determinar a suspensão da decisão recorrida, até ulterior deliberação por esta Câmara, a fim de apurar a essencialidade de todos os bens que compõe o seu ativo, dentre eles os oriundos de alienação fiduciária
, hei por bem indeferir neste momento o pedido do autor, constante no Id. 181988965.

Ato contínuo, aguarde a decisão de mérito do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no recurso retromencionado (1029556-13.2024.8.11.0000). (...) – id. 182311656.

Muito embora a supracitada decisão tenha se baseado na pendência de análise do Agravo de Instrumento n. 1029556-13.2024.8.11.0000, no qual esta Câmara discutia a prorrogação da blindagem da recuperação judicial da Agravada e os seus efeitos sobre os credores extraconcursais,
houve o posterior julgamento desse Recurso, ficando assim ementado
:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM (STAY PERIOD). LIMITE LEGAL DE UMA ÚNICA PRORROGAÇÃO POR 180 DIAS. PRORROGAÇÃO EXCESSIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu nova prorrogação do período de blindagem (stay period) por 90 dias no curso de recuperação judicial (autos n. 1012634-19.2023.8.11.0003), totalizando três prorrogações consecutivas.
Desde a antecipação dos efeitos do stay period em 24/05/2023, passaram-se mais de 1 ano e 7 meses, superando significativamente o limite legal de uma única prorrogação excepcional de 180 dias previsto na Lei 11.101/05. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar a legalidade de nova prorrogação do período de blindagem, ultrapassando o limite de uma única prorrogação de 180 dias, conforme disposto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05, com redação dada pela Lei 14.112/2020, e a caracterização de excepcionalidade para justificar a decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05 estabelece expressamente a possibilidade de prorrogação do período de blindagem apenas uma única vez e pelo mesmo período (180 dias), em caráter excepcional.
A perpetuação do stay period por três prorrogações consecutivas, sem comprovação de excepcionalidade concreta que justifique o afastamento do limite legal, viola os direitos dos credores, especialmente os titulares de créditos extraconcursais, conforme precedentes do TJMT. O prolongamento excessivo do período de blindagem compromete o equilíbrio entre a preservação da empresa e os direitos dos credores, configurando-se medida desarrazoada e prejudicial ao agravante, que demonstrou perigo de dano ante o impacto financeiro causado pela restrição prolongada ao exercício de seus direitos creditórios.
Precedentes jurisprudenciais reforçam que a prorrogação do stay period deve observar rigorosamente os limites impostos pela lei, sendo vedada sua extensão indiscriminada, salvo comprovação inequívoca de sua necessidade para a preservação da atividade empresarial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O período de blindagem (stay period) previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05 pode ser prorrogado uma única vez, por igual período (180 dias), em caráter excepcional.

A perpetuação do stay period sem justificativa excepcional clara e concreta viola os direitos dos credores e o equilíbrio necessário à recuperação judicial.
Decorrido o prazo legal máximo de prorrogação, os credores detentores de créditos extraconcursais garantidos por alienação fiduciária têm direito de buscar a recuperação de seus créditos diretamente, independentemente da competência do juízo universal.
(N.U 1029556-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025). (Destaquei).

Ou seja, considerando o transcurso do prazo de blindagem, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, restabelece-se o direito dos credores extraconcursais de prosseguir com as respectivas medidas executivas.

Logo, não pode o Agravado se valer das disposições da Lei 11.101/05 para postergar indefinidamente os efeitos da recuperação judicial sobre aqueles que não se sujeitam ao procedimento, sob pena de violação ao direito desses credores.

Registra-se que o processo recuperacional da Recorrida tramita desde maio/2023, de maneira que há mais de dois anos os credores extraconcursais, em especial os fiduciários, estão impossibilitados de perseguirem seus créditos.

Dessa forma, encerrado o período de blindagem, os credores fiduciários retomam o direito de exigir a propriedade plena dos bens, sendo legítimo o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Nesse norte:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE
BLINDAGEM
("STAY PERIOD"). INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À RETOMADA DOS BENS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículos objeto de contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de que o período de
blindagem
("stay period") previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 havia se encerrado. II. Questão em Discussão
Verificar se os veículos objeto de alienação fiduciária, considerados essenciais às atividades empresariais, podem ser apreendidos após o término do "stay period"; III. Razões de Decidir
3. A Lei n. 11.101/2005, no art. 49, § 3º, estabelece que os créditos decorrentes de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da
recuperação
judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre os bens, salvo durante o "stay period". 4. Encerrado o período de
blindagem
, ainda que prorrogado por até 360 dias, os credores fiduciários retomam o direito de exigir a propriedade plena dos bens, sendo legítima a busca e apreensão. 5. O Superior Tribunal de Justiça entende que, findo o "stay period", não se aplicam as limitações previstas no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, cabendo ao juízo competente na execução individual decidir sobre os atos constritivos, observando o princípio da menor onerosidade (STJ - REsp: 2057372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
6. A
essencialidade
do bem ao exercício da atividade empresarial, ainda que reconhecida no juízo recuperacional, não se sobrepõe ao direito do credor fiduciário quando expirado o prazo de
blindagem
, sob pena de violação à segurança jurídica e aos princípios da preservação do crédito e equilíbrio entre credores. 7. A competência do juízo recuperacional para suspender atos constritivos é limitada ao período de
blindagem
, não havendo violação de competência na decisão agravada. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. Os bens vinculados a contratos de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da
recuperação
judicial, salvo durante o "stay period", sendo legítima sua busca e apreensão após o término desse período. 2. A competência do juízo recuperacional para impedir atos constritivos sobre bens essenciais à atividade empresarial limita-se à vigência do "stay period", cabendo ao juízo da execução individual decidir sobre a constrição após o seu encerramento. (...). (N.U 1006288-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025). (Destaquei).

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ART. 6º, § 4º, LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - TERMO INICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ESCOAMENTO DO STAY PERIOD - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo a lei de regência suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante do deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005). Com objetivo de dar maior eficiência ao procedimento, art. 6º, § 12 da Lei 11.101/2005 contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos que defere o processamento da recuperação judicial. O termo inicial do prazo de blindagem conta-se a partir do deferimento da tutela de urgência.
Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5º, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.
(TJ-MT - AI: 10159420920228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023).

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para, reformando a decisão recorrida, permitir o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025